Tribunal: TJMT
Processo: 1027280-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027280-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GEORGINA FERNANDES BUENO - CPF: 346.577.461-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES FERREIRA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES FERREIRA - CPF: 638.699.008-06 (AGRAVADO), HERIBERTO JENIVALDO LIBERATTI - CPF: 293.967.519-87 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MARQUES - CPF: 366.363.639-91 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - CPF: 253.483.459-20 (AGRAVADO), LUIZ DA SILVA - CPF: 503.298.201-68 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA DE SOUSA - CPF: 321.069.041-34 (AGRAVADO), MARIANA BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 146.413.721-87 (AGRAVADO), REYDNER JOAO GOULART - CPF: 044.429.778-28 (AGRAVADO), SEBASTIAO JOSE MARQUES - CPF: 329.420.951-72 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-lo, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S. A. em face da decisão monocrática deste relator que indeferiu o pedido de liminar pleiteado nos autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027280-09.2024.8.11.0000, assim ementada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.”
(Id. 249148153)

Em suas razões de Id. 253298176, o recorrente aduz, em síntese,
“ausência de concessão de efeito suspensivo poderá implicar em continuidade da ação com liberação de valores em favor do exequente, o que poderá causar prejuízos ao Banco Agravante.”.

Sob tal fundamento, busca a retratação da decisão agravada. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado para se conceder o efeito suspensivo ao recurso.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão monocrática deste relator de indeferimento da concessão do efeito suspensivo.

Nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0048912-34.2014.8.11.0041, Código 929346, manejado por SEBASTIÃO JOSÉ MARQUES e outros, o Magistrado
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial
“para apuração do débito, devendo o Sr. Contador proceder a atualização da dívida até a data do depósito realizado pelo banco executado, observando-se ainda que os juros de mora deverão incidir a partir da citação (15/06/1993) na ação civil pública correlata, nos termos deste decisum.”,
sendo esta decisão objeto do agravo de instrumento.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pelo banco agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, por não vislumbrar motivo jurídico relevante para alterá-la, pelo menos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...]A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual. Do mesmo modo, ausente também o risco de que seja frustrada a utilidade de futuro provimento judicial, de forma a justificar a concessão da medida pleiteada, fazendo-se necessária a prévia obediência ao contraditório e a colheita de melhores elementos de convicção.

Ademais, o agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nesse primeiro momento, tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, visto que na decisão liminar é feita apenas a análise acerca da presença dos requisitos dispostos no art. 995, parágrafo único, do CPC, não é possível detectar qualquer motivo que implique a reforma da decisão impugnada.

Outrossim, fica reservada a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva quando todos os pontos suscitados nas razões recursais serão devidamente apreciados.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025